Tribunal: TJMT
Processo: 1021878-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021878-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 004.770.259-19 (ADVOGADO), STAF SISTEMAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.941.056/0001-90 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por STAF SISTEMAS LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1003258-74.2023.811.0046, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 182540244):

“1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
STAF SISTEMAS LTDA.,
em desfavor do
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a inicial, em síntese, que firmou o primeiro contrato administrativo com o impetrado em 10/08/2020, sob o nº 71/2020, cujo prazo de execução foi prorrogado mediante termo aditivo, cuja vigência passou a ser até 10/01/2024.

Alega, ainda, que em 22/03/2023 a impetrante foi notificada para dar anuência a adesão em ata de registro de preços (nº 135/2022) do Município de Sapezal/MT. Diante da anuência, foi expedido novo contrato administrativo, sob o nº 145/2023, que também visava o licenciamento de softwares para gestão pública, porém em plataforma 100% web, com significativas vantagens e incrementos técnicos, cujo prazo final seria 22/06/2024.

Contudo, em 23/08/2023, o impetrado teria enviado uma notificação à empresa impetrante solicitando a desconsideração do contrato 145/2023 em razão de descumprimento de prazos de implantação pela empresa, sem ofertar contraditório e ampla defesa.

Desse modo, requer em sede de tutela de urgência a suspensão de quaisquer efeitos da desconsideração/rescisão unilateral do contrato administrativo nº 14/2023, até eventual decisão contrária.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. De proêmio, importa destacar que a Constituição do Estado de Mato Grosso conferiu gratuidade ao mandado de segurança (art. 10, XXII). Vejamos:

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII -
a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.

Desse modo, não há necessidade de correção em relação à expedição de guia de pagamento de custas, conforme requer o impetrante.

Ultrapassada a questão prévia, passo à análise do pleito liminar.

O mandado de segurança possui previsão constitucional e seu regramento encontra-se localizado no art. 5º, LXIX, da CF/88:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ao regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, exigindo em seu art. 7º, inc. III:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante
e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Impende considerar que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está adstrita aos requisitos do art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, quais sejam, a relevância da fundamentação e o risco à eficácia da medida, acaso deferida ao final da tramitação processual. Especificamente em relação a este último requisito, há que se ter certo cuidado na sua interpretação, pois a urgência que pressupõe deve ser mais acentuada do que aquela normalmente considerada para fins da tutela de urgência no procedimento ordinário.

Isso porque a mandamental, por essência, é ação de rito sumário e de natureza urgente, somente se autorizando a concessão da medida liminar acaso nem mesmo a urgência inerente ao procedimento especial seja suficiente para assegurar a tutela do direito líquido e certo.

Em relação ao primeiro requisito
(“fundamento relevante”),
reputa-se que a impetrante não obteve êxito em demonstrar.

Analisando detidamente o feito, denota-se que a ilegalidade ou abuso de poder está baseada na suposta rescisão unilateral do contrato 145/2023, pois o impetrado teria alegado apenas descumprimento de prazos de implantação pela empresa, sem ofertar contraditório e ampla defesa.

No entanto, a partir da análise da documentação aportada aos autos, não há como se influir pela ilegalidade do ato, conforme requer os impetrantes, em especial porque os documentos se revestem de presunção relativa de legalidade e eventual irregularidade demandaria produção probatória.

Logo, por entender que não há fundamento relevante no pleito liminar, deve o pedido de ser indeferido por ora.

3. Pelo exposto,
INDEFIRO
a medida liminar pleiteada, ante a ausência de constatação de fundamento relevante apto a subsidiar a suspensão dos efeitos da rescisão unilateral.

NOTIFIQUE-SE
o coator para que, no prazo de 10 dias, preste as informações que tiver por pertinente, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09.

Após,
ABRA-SE
vista ao Ministério Público, para efeito do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

INTIME-SE
a impetrante.

Às providências.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o objeto da impetração é a violação ao direito líquido e certo à ampla defesa quanto à rescisão do contrato administrativo n.º 145/2023 pelo município agravado, matéria que dispensa a dilação probatória.

Sustenta, nesse contexto, que a rescisão contratual não foi antecedida de processo administrativo,
“não houve defesa alguma, não se podendo compelir a impetrante a ofertar prova negativa, provando que não teve direito ao contraditório”.

Argumenta que a parte agravada confessa expressamente,
“em ato administrativo eivado de presunção de veracidade, que não concedeu contraditório e ampla defesa”.

Afiança, ademais, que
“o simples fato de se mencionar, como mencionou o impetrado no ofício 378/2023, a desconsideração de contrato administrativo como forma de se evitar a aplicação de sanções, já é motivo suficiente e necessário para que qualquer operador jurídico experimentado sofra, imediatamente, um arrepio espinhal profundo”.

Pontua, nesse sentido, que o contrato administrativo não pode ser rescindido sem o devido processo legal, conforme dispõe o artigo 78, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

Consigna, outrossim, que consta dos autos do mandado de segurança a prova pré-constituída quanto à inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Esclarece, quanto à urgência na prestação jurisdicional, que o município agravado firmou contrato com uma nova empresa e autorizou a execução de serviços. Com base nisso, se não houver a suspensão do ato administrativo impugnado, os novos sistemas serão implantados e uma eventual decisão meritória se tornará “inefetiva”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências,
“requer-se o conhecimento e provimento do presente apelo, para que seja deferida antecipação de tutela de urgência, determinando-se à autoridade impetrada que
suspenda quaisquer efeitos
da “desconsideração”/rescisão unilateral do contrato administrativo nº 145/2023 até eventual decisão judicial em contrário”
(ID. 182540243).

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
como se vê da decisão constante do ID. 183081672.

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 183197655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do recurso (ID. 200434680).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto
por STAF SISTEMAS LTDA - EPP
contra decisão que, nos autos do mandado de segurança n.º 1003258-74.2023.811.0046, indeferiu o pedido liminar,
“ante a ausência de constatação de fundamento relevante apto a subsidiar a suspensão dos efeitos da rescisão unilateral.”

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, verifica-se que a parte impetrante se insurge contra a “desconsideração”/rescisão unilateral do contrato administrativo n.º 145/2023, por ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório, e da ampla defesa, consubstanciado no

“OFÍCIO Nº. 378/2023/GP”,
de lavra do Prefeito do Município de Campos de Júlio, datado de 23.08.2023, que solicita a “desconsideração” amigável do referido contrato, diante de supostas tratativas após a alegada assinatura do termo contratual, sem expressa menção sobre a alegada rescisão contratual.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao rejeitar a medida liminar, salientando que:
“(...) a partir da análise da documentação aportada aos autos, não há como se influir pela ilegalidade do ato, conforme requer os impetrantes, em especial porque os documentos se revestem de presunção relativa de legalidade e eventual irregularidade demandaria produção probatória. Logo, por entender que não há fundamento relevante no pleito liminar, deve o pedido de ser indeferido por ora.
”

Além disso, observa-se que o
contrato n.º 145/2023
(ID. 128917445 – autos de n.º 1003258-74.2023.811.0046), a despeito da similaridade de objeto com o
contrato n.º 193/2023
(ID. 128917448), o qual a parte agravante utiliza como fundamento a justificar o risco na demora e ineficácia da medida, aparentemente possuem vigência, valores e termos de referência diversos.

Ademais, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que, no dia
26.01.2024
, a
Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Sittinieri Leon, reconheceu a conexão do presente
writ
com a ação de obrigação de fazer n.º 1003176-43.2023.8.11.0046, e determinou a redistribuição do processo para a 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT (ID. 139310638).

Na sequência, o magistrado do juízo em questão, determinou que:
“Diante da conexão entre este feito e a respectiva ação em curso sob o n.º 1003176-43.2023.8.11.0046 perante esta mesma vara e Comarca e DETERMINO que seja feita a devida associação das ações junto ao Sistema PJe. Intime-se as partes para apresentar suas razões finais.”,
consoante decisão de 01.02.2024 (ID. 140136705).

De outro lado, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1003176-43.2023.8.11.0046, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO em desfavor de STAF SISTEMAS LTDA EPP, vigora a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada
, “para o fim de DETERMINAR que a parte requerida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilize o banco de dados dos sistemas de emissão de nota fiscal eletrônica e de escrituração fiscal, sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo de posterior majoração”
(ID. 128589539 – 11.09.2023).

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024